Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO. PENHORA DE SALÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. FRAUDE À EXECUÇÃO E PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, em parte.
2 – Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Preliminar. Nulidade de intimação. Ausência de interesse recursal. Não tem a parte autora interesse recursal em discutir a nulidade das intimações referentes às decisões de ID 65370331 e 67245520, processo de origem 0703512-09.2018.8.07.0014. O agravo de instrumento é cabível contra decisão do juízo de origem. A questão da nulidade da intimação, objeto deste agravo de instrumento, não foi submetida ao juízo processante, pelo que examiná-la nessa sede importaria em supressão de instância. À recorrente falece o interesse recursal. Recurso não conhecido, nesse ponto.
3 – Penhora de parcela de vencimentos de servidor público. Intempestividade do agravo de instrumento. Na forma do art. 278 do CPC, compete à parte alegar a nulidade dos atos na primeira oportunidade que tem para se manifestar no processo, sob pena de preclusão. A recorrente não suscitou a nulidade das intimações no juízo de origem, mas apenas juntou petição informando a interposição de agravo de instrumento. Assim, não houve decisão judicial sobre a qual caberia, em tese, o agravo de instrumento. Assim, considerando que a questão da nulidade das intimações restou preclusa, é de se concluir que o prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir das intimações tidas por válidas. Sendo assim, segundo indica a certidão de ID 66545332 do processo de origem, a executada, ora agravante, foi intimada da decisão que deferiu a penhora de salário em 30/06/2020, iniciando a fluência do prazo recursal em 01/07/2020, com termo final em 21/07/2020 para a interposição de agravo de instrumento sobre esse ponto. O recurso foi interposto em 30/07/2020, de modo que fora do prazo, levando ao não conhecimento dessa questão nessa sede.
4 – Fraude à execução. Recurso tempestivo. Da decisão que reconheceu a fraude à execução (e deferiu a “penhora no rosto dos autos” dos processos indicados pelo credor), a parte foi intimada em 09/07/2020, iniciando o prazo para agravo de instrumento em 10/07/2020, com termo final em 30/07/2020. O presente agravo foi interposto em 30/07/2020, de modo que é tempestivo. Na forma do art. 792, inciso IV, CPC, considera-se fraude à execução, entre outros, quando, ao tempo da a alienação ou oneração do bem, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. O processo de origem evidencia que foram realizadas várias diligencias em busca de bens, sem sucesso. Acha-se também evidenciado que o veículo Honda Civic placa PAG 4888 foi alienado à terceiro em 26/01/2019 (ID 34956310) quando já pendia em face da recorrente a ação já em cumprimento de sentença. Além disso o veículo está registrado em nome de pessoa com o mesmo endereço da recorrente, havendo fortes indícios tratar-se de parente por conta do sobrenome comum. O contrato de compra e venda do veículo em data anterior, além de ter sido firmado com pessoa estranha ao processo, não foi registrado, de modo que não tem eficácia perante terceiros (ID 48941891 – processo origem). Ademais, a executada teve oportunidade de indicar bens à penhora, mas não o fez. Tais elementos permitem concluir que a alienação do bem teve como finalidade frustrar a satisfação do débito, pelo que restou configurada a fraude à execução.
5 – Penhora no rosto dos autos. Recurso tempestivo. A “penhora no rosto dos autos” é prevista no art. 860 do CPC, que não faz qualquer restrição à natureza do crédito que cabe ao executado. Assim, ainda que sejam verbas de natureza alimentar (gratificações) as oriundas dos processos 0760129-46.2019.8.07.0016, 0760129-46.2019.8.07.0016, não há qualquer restrição para que sofram a constrição. Ademais, a discussão acerca da possibilidade de penhora de salário está preclusa, conforme afirmado anteriormente
6 – Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido. Custas pelo recorrente, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.
E